Tribunal: TJDFT
Processo: 0007279-61.2011.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não havendo recurso da acusação, a prescrição da pretensão punitiva estatal regula-se pela pena concretizada na sentença, conforme preceitua o § 1o do artigo 110 do Código Penal.
2. Aplicada a pena de 01 (um) ano de reclusão, extingue-se a punibilidade, se entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu lapso temporal superior a quatro anos.
3. Recurso conhecido e provido para, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, declarar extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de receptação, com fundamento no artigo 107, inciso IV, c/c os artigos 110, § 1o e 109, inciso V, todos do Código Penal.